Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-85.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (SUSCITADO), NABIA MARIA EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 002.350.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA FERREIRA BARONCIELO - CPF: 067.152.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO BARONCIELO - CPF: 972.673.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – DISTRIBUIÇÃO INICIAL NO JUÍZO SUSCITADO – AUTORA ALIMENTANDA ATINGIU A MAIORIDADE - MUDANÇA DE RESIDÊNCIA PARA A COMARCA DO JUIZO SUSCITANTE – APLICAÇÃO DO ART. 43 DO CPC – DETERMINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA NO MOMENTO DO REGISTRO OU DA DISTRIBUIÇÃO INICIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
(art. 43 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em relação ao juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos do processo n. 0002208-69.2014.8.11.0038.

Afirma que o Juízo suscitado, a pedido da Defensoria Pública, declinou da competência por ter a autora mudado de residência, remetendo os autos à Comarca de Cáceres.

Diz que, apesar de se tratar de Ação de Alimentos ajuizada em 06/11/2014, a autora atualmente é maior de idade e eventual alteração de endereço no decorrer da ação não altera a competência do juízo, consoante dispõe o art. 43 do CPC.

Deixei de enviar os autos à Procuradoria de Justiça em razão de, sendo a autora maior de idade, não há justa causa para a atuação do Ministério Público como
custos legis
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este Conflito visa determinar qual o juízo competente para julgar a Ação de Alimentos ajuizada inicialmente em 2014 por CAMILA FERREIRA em desfavor de GIULIANO BARONCIELO, seu pai, endereçada na ocasião à Vara Única da Comarca de Araputanga.

Em razão da autora ter mudado de residência, o magistrado, a pedido da Defensoria Pública que representa a autora, declinou da competência e remeteu os autos à Comarca de Cáceres.

Dispõem os artigos 43 e 53 do CPC:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 53.
É competente o foro:

(.
..)

II
- de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

(...)

Nas hipóteses de revisional e exoneratória de alimentos, quando o alimentando é menor de idade, prevalece o domicílio do alimentando, por considerar a parte que recebe alimentos como hipossuficiente.

Todavia, sendo a autora/alimentanda maior de idade, prevalece a competência do juízo
no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, diante do disposto no artigo 43 do CPC.

Além disso,
a incompetência relativa pode ser invocada apenas pela parte ré, na contestação, sob pena de preclusão, bem como de prorrogação da competência do juízo em que proposta a demanda (art. 65 do CPC) ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65, parágrafo único, do CPC), e ser modificada por conexão ou continência, sendo vedado ao juízo o reconhecimento de ofício.

Logo, apenas em situações devidamente justificadas é que se admite a flexibilização da regra processual, a fim de se proteger o interesse de menores e ofertar tutela jurisdicional ágil, eficaz e segura a eles, autorizando a modificação da competência no curso do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES E DA GENITORA – COMPETÊNCIA ALTERADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NO ART. 147, I, DO ECA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 43 do CPC que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Sendo assim, a mudança de endereço dos menores e da genitora, exequentes, ainda que menores de idade, após o ajuizamento, não enseja a alteração da competência, mormente considerando que não se trata de procedimento previsto no ECA.
(TJ-MT - AI: 10085160920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

Pelo exposto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga para julgar o processo em questão (n. 0002208-69.2014.8.11.0038).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024